Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-41.2023.8.11.0107
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000823-41.2023.8.11.0107
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 048.771.991-36 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LINDOMAR DAVID DOS SANTOS - CPF: 901.170.931-49 (ASSISTENTE), AILTON GOMES PINHEIRO - CPF: 034.785.911-98 (ASSISTENTE), ARLEANE DA SILVA SANTOS - CPF: 073.058.921-81 (ASSISTENTE), AUDEVAN DA SILVA SANTOS - CPF: 102.795.061-20 (ASSISTENTE), BERENICE VIANA DOS SANTOS - CPF: 900.654.842-15 (ASSISTENTE), EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 614.716.323-00 (VÍTIMA), FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA - CPF: 210.448.482-00 (ASSISTENTE), MARCOS NUNES DA SILVA LEITE - CPF: 064.343.481-00 (ASSISTENTE), DEODETE MORAIS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA

– ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV

DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE
“ANIMUS NECANDI”
– PROVA – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA – MATERIALIDADE INDISCUTÍVEL E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS “MOTIVO TORPE” E “RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA” – INVIABILIDADE – SUPOSTA MOTIVAÇÃO POR CIÚMES – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.

AGRG NO ARESP No 2.474.728/PI
) – SUPOSTO ATAQUE REPENTINO – VÍTIMA QUE NÃO TINHA A POSSIBILIDADE PRÓXIMA OU, PELO MENOS REMOTA PARA PREVER O ATAQUE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – SOPESAMENTO DELICADO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA REJEIÇÃO DESTAS QUALIFICADORAS ATRAVÉS DE ANÁLISE PORMENORIZADA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MATÉRIA TRATADA EM
HABEAS CORPUS
No 1028076-34.2023.8.11.0000 – ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO QUE SE MANTÉM HÍGIDOS – MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

No presente caso, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar em impronúncia ou absolvição sumária nessa fase.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente.

Há necessidade de manutenção da prisão do recorrente, lastreada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, a matéria foi tratada em
Habeas Corpus
no 1028076-34.2023.8.11.0000, no qual a ordem foi denegada à unanimidade, ainda permanecendo hígidos os fundamentos que decretaram a prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Rodrigo Alexandre Silva de Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã/MT, nos autos no 1000823-41.2023.8.11.0107, na qual foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (sentença – Id. 235895278).

Irresignado, Rodrigo manifestou o desejo de recorrer da sentença (Id. 235895300), sendo interposto recurso em sentido estrito (Id. 235895302). Em suas razões, requer a absolvição/impronúncia, sob alegação de legítima defesa e ausência de
“animus necandi”
. Busca, ainda, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, por não estarem demonstradas nos autos. Por fim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 235895306).

Em resposta, o Ministério público refuta as teses defensivas, requerendo o desprovimento do recurso em sentido estrito (Id. 235895308).

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 235895303).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça através do procurador de justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 247092199), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DE

HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

(ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDUTA PRATICADA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. REQUERIDA A DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI, NÃO ACOLHIMENTO. A DECISÃO DE PRONÚNCIA CARACTERIZA-SE COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, FUNDADA EM JUÍZO DE PROBABILIDADE, E NÃO DE CERTEZA. ASSIM, A SIMPLES EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA É MOTIVO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A PRONÚNCIA DO ACUSADO, MÁXIME QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO FOR ROBUSTO NO MESMO SENTIDO. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES QUE CORROBORAM A AÇÃO DOLOSA DO RECORRENTE E DEMONSTRAM A MOTIVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA CONDUTA. TESES DE DEFESA QUE NÃO ENCONTRAM PROVA CABAL NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A AUTORIZAR A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESPRONÚNCIA. QUESTÕES

A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, SOB PENA DE INVASÃO DA SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDENTES DA CORTE ESPECIAL. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELA PROMOTORA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2o DA N.o 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Rodrigo Alexandre Silva de Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã/MT, nos autos no 1000823-41.2023.8.11.0107, na qual foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim narra a denúncia:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de outubro de 2023, por volta de 18 horas, no “Bar da Bere/Berenice”, situado na Rua dos Ypes, Bairro Jardim Vitória, nesta comarca de Nova Ubiratã/MT,
RODRIGO ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA
, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), utilizando-se de uma faca,
por motivação torpe
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, matou
EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA
, conforme faz prova o laudo pericial de necrópsia de ID no 133340392.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado
RODRIGO ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA
se aproximou da vítima por trás e, sem motivos para tal ato (
motivo torpe
), desferiu-lhe golpes de faca na região da cabeça e costas, sem que ela pudesse esboçar reação –
recurso que dificultou a defesa da vítima
–, causando-lhe as lesões que foram a causa da sua morte, tendo se evadido em seguida do local. [...]”
(Id. 235895190)

Após instrução, o recorrente foi pronunciado, razão pela qual, faço a transcrição da decisão proferida, conforme segue:

“[...]
A
materialidade
delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 149308118), certidão de óbito da vítima (ID. 133338736 - Pág. 1), exame de laudo necroscópico no 543.1.01.9907.2023.143618-A01 (Num. 133340392 - Pág. 1), e depoimentos colhidos na fase policial e judicial.

De outra banda, no que pertine aos

indícios suficientes de
autoria
, a prova judicial autoriza a pronúncia do réu
,
tendo em vista a existência de indícios em seu desfavor.

Em sede de Inquérito Policial, o
acusado
relatou (ID. 133339416 - Pág. 1) que, no dia do delito, foi até o “bar da berenice”, onde ingeriu bebidas alcoólicas durante o dia até o anoitecer, momento em que a vítima
Eduardo
chegou ao local lhe ameaçando. Na sequência, narra que ambos deixaram o estabelecimento, sendo que o
autor
foi até sua residência para buscar a arma branca utilizada, retornado ao bar antes da
vitima
. Sob essa perspectiva, encontrou-se novamente com o ofendido no local, ocasião em que se iniciou uma discussão culminando no desferimento de golpes contra a vítima:

(...) que voltou ao local antes do Eduardo chegar; que assim que o Eduardo chegou no local o interrogado foi de encontro a ele para conversar, que disse a seguinte frase a vítima Eduardo "iae, eu sou homem, bora conversar?", que o Eduardo estava ao lado do cunhado do interrogado, Sr. Audevan; que nesse momento o eduardo disse a seguinte frase ao Audevan, na frente do interrogado "esse cara ta viajando em mim, hoje ele vai pular"
que nesse momento puxou o Eduardo pela camisa e desferiu 2 golpes de faca, uma na região da costela e uma no rosto; que logo em seguida saiu do local
(...). (grifo nosso).

Audevan da Silva Santos
(ID. 133339411 - Pág. 1) narra que estava junto à
vítima
no local ingerindo bebidas alcoólicas, ocasião que, por trás do ofendido, o
acusado
de forma repentina a golpeou cerca de 03 (três) vezes na região da barriga, costas e face, evadindo-se, posteriormente.

Deste modo, os depoimentos colhidos nos autos, aliados às narrativas do réu, apresentam indícios suficientes de autoria por parte do acusado, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-los e levá-los a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime descrito na exordial.

Senão vejamos.

Em juízo,
Lindomar David dos Santos, Ailton Gomes Pinheiro
– PM/MT –ratificaram suas declarações (ID. 133339404 - Pág. 1 e 133339405 - Pág. 1), afirmando que assim que tiveram conhecimento do crime, iniciaram a busca do suspeito sendo esse encontrado tão somente na manha seguinte, próximo ao “moto clube”, com a arma do crime. Indagado pelos policiais sobre o delito, o
acusado
disse que já possuía desavenças com a vítima e no local dos fatos houve novo desentendimento e já portando a arma branca desferiu os golpes.

O informante
Audevan da Silva Santos
, do mesmo modo ratificou as declarações prestadas (ID. 138087170), no sentido de que a
vítima
e o
réu
estavam no recinto quando, em determinado momento,
Rodrigo
deixou o local. Ato contínuo, o
acusado
retornou, foi se aproximando por de trás de uma árvore e logo deu os golpes de faca contra
Eduardo
pelas costas, sem que houvesse qualquer desentendimento naquele dia, tendo um dos golpes atingindo-o na cabeça, acrescentando que real motivo do crime seria ciúmes, pela existência de relacionamento anterior da vítima com sua esposa.

O
acusado
, por sua vez, em seu interrogatório (ID. 138087180), confessou à prática delitiva aduzindo que após as desavenças no local, aguardou a vítima próximo a árvore, instante que apunhalou a vítima ao passar, por que essa estava vindo em sua direção, in verbis:

(...)
que é verdade a denúncia
; que no dia desse fato, foi dia 20, não me recordo muito bem; estávamos lá nesse local da Berenice... (inaudível)... já tinha chamado para nós irmos lá comer uma carne assada; que não costuma frequentar o local, mas nesse dia foi lá; que no passado já existia uma rixa entre o réu e a vítima Eduardo;
que Eduardo e o cunhado do réu, Audevan, chegaram no local de moto e não tinha me visto no momento ainda
; que estava por ali tomando cerveja; uns meses antes ele tinha me ameaçado e tinha até colocado um revólver na minha cara; (...)
que no dia do fato eu cheguei arrastei uma cadeira perto desse Eduardo
, pra tentar fazer amizade com ele, porque querendo ou não ele já tinha me ameaçado de morte e fui tentar deixar quieto, ate porque eu tenho família, eu queria fazer as pazes com ele para não haver desavença; eu já nem tava saindo muito de casa por causa de fato que tinha acontecido, dai na hora ali ele se alterou, dai eu conversando com ele, eu falei “vamos por uma pedra nisso ai, vamos esquecer, se você quiser ser meu amigo nós vamos ser, eu só não quero ficar com medo de você, de eu tá ali e você me pegar, coisa e tal, ou você ficar pensando coisa de mim”, dai ele se levantou e falou o seguinte “aquele dia foi aquele dia, hoje é hoje”; ele subiu na moto desse meu cunhado Gordo (Audevan) e saiu, dai eu sai também, fui na casa do marquinho que é um pouco mais pra frente... (inaudível)... como ele saiu de moto nessa hora correndo, eu fui ver pra onde ele ia, pra ver se ele estava brincando; fui na rua ali na frente e logo já voltei; nisso eu vi esse Gordo, meu cunhado, cochichando que ele ia buscar não sei o que; dai fiquei atrás da árvore esperando, não sabia o que tava acontecendo... (inaudível)... dai foi nessa hora que ele chegou,
eu fiquei meio escondido ali na árvore; ai eu vi que ele tava, não sei se era faca ou era arma, alguma coisa assim, foi quando eu sai de trás da árvore, e esse Audevan pegou e foi pra cima; ele tava bem de lado e foi a hora que eu apunhalei ele, porque ele tava vindo de encontro de mim, o outro já tinha pegado até o... (inaudível)... dai eu só peguei a faca, mandei... (inaudível)... que jeito lá, dei uma facada nele e sai correndo
(...). (grifo nosso).

Em que pese à negativa do
acusado
quanto ao de animus necandi na conduta perpetrada em desfavor da
vítima
, no caso é inadmissível a absolvição sumária em razão da excludente de ilicitude de legitima defesa, tampouco por inexigibilidade de conduta diversa, diante de todo o conjunto probatório produzido nos autos, vez que somente poderá ocorrer nas hipóteses de incidência, estreme de dúvidas, segundo as lições de Julio Fabbrini Mirabete:

“A
absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida
, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 8a ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 944). (grifo nosso).

Dessa forma, observo que em nenhum momento restou configurada quaisquer das hipóteses previstas no artigo 415, do Código de Processo Penal, vejamos.

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: I – provada a inexistência do fato; II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III – o fato não constituir infração penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Assim sendo, não se mostra possível a impronuncia ou a absolvição sumária dos acusados, pois ao contrário do que alega a defesa, no que diz respeito à autoria e participação, a prova produzida sobre o crivo do contraditório é apta a demonstrar, em tese, o envolvimento do denunciado.

Pelos mesmos fundamentos, não devem ser excluídas, nesta ocasião, as qualificadoras por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal), o que somente se admitiria quando manifestamente improcedente.

Havendo indícios da configuração, ainda que duvidosa, é de se impor a manutenção da qualificadora, reservando ao Conselho de Sentença o juízo meritório.

A propósito, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. 1. DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNICA. FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 3. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 2 TCCR/TJMT. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1. Presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, deve ser mantida a pronúncia fundada na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria – palavras da vítima e testemunhas nas duas fases da persecução penal –, tendo-se em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. In casu, há certo excesso de dolo nos atos da recorrente, que desferiu diversos golpes de lâmina perfurocortante na altura do rosto e braço da vítima, enquanto esta era impedida de se defender por um adolescente que a segurava, enquanto o outro adolescente, se posicionou na porta de saída da residência para impedir que a vítima escapasse das investidas, deve o caso ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao brocardo jurídico In Dubio Pro Societate. (...)
3.1. Por ser uma medida excepcional, o decote da qualificadora só deve ser realizado quando a circunstância é manifestamente improcedente. Inteligência do Enunciado no. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
3.2. Não podem ser consideradas manifestamente improcedentes as qualificadoras descritas nos incisos I, IV e V, do §2o, do art. 121 do CP, se houver, como há nos autos, indícios suficientes de que a recorrente teria agido por motivo torpe, vingança, com a intenção de assegurar a impunidade de outro delito e, ainda,
quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, também há indícios suficientes de que a vítima foi alvejada de surpresa,
com objeto perfurocortante. Tais circunstâncias, por óbvio, demonstram que não se trata de qualificadoras manifestamente improcedentes. (N.U 0004338-98.2006.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023). (grifo nosso).

- IV -

DISPOSITIVO

Diante do exposto:

PRONUNCIO
o réu
Rodrigo Alexandre Silva de Oliveira
, já qualificado, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva descrita no
art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.
[...]”
(Id. 235895278)

Busca-se a absolvição/impronúncia do recorrente, com a alegação de
Rodrigo
ter agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, bem ainda, ausência de
“animus necandi”
, devendo ser aplicado o brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413, caput, e § 1o, do Código de Processo Penal:

“Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena;”

Assim, a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Tribunal do Júri, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio causae
.

Não se pode perder de vista que esse mero juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, consiste em fundamentar o convencimento do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse sentido. Veja-se:

[...]
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1o, do Código de Processo Penal
. II - In casu, afere-se que o eg. Tribunal apontou, com base nos elementos de prova produzidos, indícios concretos de que o paciente, oara agravante, ao assumir a direção de veículo automotor em alta velocidade e com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária, pode, em tese, ter agido com dolo eventual. Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito. III - Não restando evidente a ausência do animus necandi na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída. IV - Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes. V - O presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021) (negritou-se)

Assim, a sentença de pronúncia é de cunho declaratório, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Este caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional.

Após análise detida dos autos, em que pesem os argumentos da defesa, razão não lhe assiste.

Não obstante as alegações da defesa, os elementos colhidos até o momento revelam a plausibilidade da tese apresentada pelo Ministério Público na peça acusatória, sendo possível que o recorrente seja o responsável pelo delito doloso contra a vida descrito na denúncia, o que será melhor e definitivamente examinado por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ou seja, a materialidade aparenta estar presente pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, termos de reconhecimento fotográfico, relatório de investigação, certidão de óbito, laudo pericial no 543.1.01.9907.2023.143618-A01 (necrópsia) e depoimentos prestados, além de estarem presentes, em tese, indícios de autoria, consubstanciados nas palavras das testemunhas produzidas em juízo.

Assim, o conjunto probatório é suficiente para levar o recorrente a julgamento pelo tribunal do júri, pois, o momento atual exige apenas as hipóteses acima apresentadas, em mero juízo de admissibilidade da acusação, de acordo com os regramentos pertinentes ao caso, de forma que a tese da defesa deverá ser dirimida pelo tribunal do júri, pois a ausência de
animus necandi
não se mostra manifesta neste momento processual, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] De acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, a "ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto,
a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida
" (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; sem grifos no original). [...]
(AgRg no HC n. 821.734/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023) (negritou-se)

Ademais, no procedimento do júri, a sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, mas tão somente viabiliza a competência para os jurados, que decidirão de acordo com os elementos probatórios produzidos.

À luz do noticiado, de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Em se tratando de crime doloso contra a vida, onde o imputado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a absolvição sumária, em razão da incidência da excludente de ilicitude exige-se sua comprovação de forma preclara.

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Destarte, no que concerne à absolvição sumária destaco a lição de Denilson Feitoza:

“O juiz, portanto, somente deve absolver sumariamente, com fundamento no art. 415 do CPP, se o conjunto probatório demostrar, de maneira contundente (ou seja, irrefutável),sob contraditório, que ocorreu uma das hipóteses previstas em seus incisos.” (DireitoProcessualPenal”. 6a ed.. Editora Impetus. Niterói, RJ: 2009. p. 517)”

Guilherme de Souza Nucci, ensina:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1o, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais arts. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1o, do Código Penal.

É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema.” (“Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).”

Oportuno ainda, a exposição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema:

“A absolvição sumária nos crimes de competência de júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. ” (“Código de Processo Penal Interpretado.”11 ed. Atlas S.A.. São Paulo: 2003. p. 1123)”

In casu
, denota-se da declaração do próprio recorrente que havia uma rixa com a vítima.

Ambos estavam em um bar e, em dado momento, o recorrente saiu do local e retornou, após de posse de uma faca, oportunidade que, em tese, desferiu golpes em face do ofendido.

Todavia, resta inconclusivo se houve ou não discussão entre o recorrente e o ofendido no dia do fato.

Cumpre ressaltar ainda, que o laudo pericial aponta as lesões provocadas na vítima da seguinte forma,
in verbis
:

“[...]
LESÕES
:

Ao exame
externo
:

- Presença de ferimento corto-contundente em região frontal à direita, na topografia de supercílio a direita, com aproximadamente 4,0cm de extensão, bordos regulares, com ângulo obtuso medial e ângulo agudo lateral (Foto 05 e 06);

- Ausência de lesões externas em região cervical;

- Ausência de lesões externas em região torácica;

- Presença de ferimento corto-contundente único, em região de transição tóraco-abdominal a direita, dorso-lombar, em linha axilar posterior, sentido longitudinal ao maior eixo corpóreo, com ângulo agudo superior e ângulo obtuso inferior, ainda com cerca de 5,0cm de extensão (Fotos 07 e 08);

- Ausência de lesões típicas compatíveis com lesões de defesa em mãos e membros superiores, bilateralmente;

Ao exame
interno
:

- Cabeça:

• Procedida abertura de couro cabeludo por incisão transversa bimastóidea, com dissecção entre couro cabeludo e tábua óssea do crânio;

• Presença de hematoma moderado sub-galeal;

• Fratura de osso frontal e esfenoidal a direita, com perda de alguns diminutos fragmentos ósseos laminares;

• Presença de volumoso hematoma subdural a direita, com formação de efeito de massa e deslocamento da linha média para a esquerda;

• Não se observa acometimento por lesão direita em parênquima cerebral a direita;

• Presença de sangramento em fossa posterior, abaixo da tenda cerebelar, envolvendo área cerebelar.

[...]

A morte de
EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA
ocorreu devido à traumatismo cranioencefálico secundário a ferimento cefálico por arma branca, com fratura de ossos de crânio e face e ruptura traumática de dura-máter, provocando moderado sangramento para o interior do crânio. O sangramento no interior da caixa craniana, por sua vez, promove o aumento da pressão intra-craniana (PIC). Pressão intracraniana (PIC) é aquela encontrada no interior da caixa craniana, tendo como referência a pressão atmosférica (1). A PIC tem uma variação fisiológica de 5 a 15 mmHg (2) e reflete a relação entre o conteúdo da caixa craniana (cérebro, líquido cefalorraquidiano e sangue) e o volume do crânio, que pode ser considerado constante (Doutrina de Monroe-Kellie). A alteração do volume de um desses conteúdos pode causar a hipertensão intracraniana (HIC). [...]”
(Id. 235895181)

Assim, não se apresentando com segurança a legítima defesa alegada pela defesa, cumpre-nos manter a decisão de pronúncia, sob pena de prematura exclusão da responsabilidade penal do imputado.

Nesse sentido:

[...] Se existem dúvidas acerca do animus necandi na conduta em tese praticada pelo recorrente, bem como da presença ou ausência de excludentes de ilicitude relativas à legítima defesa própria ou de terceiros e do estrito cumprimento do dever legal, ou ainda, que ele tenha de fato agido sob o domínio de violenta emoção, deve o caso ser levado ao Tribunal do Júri, órgão competente para julgamento da matéria.
(N.U 1006706-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

[...] Cuidando-se de delito de competência do Tribunal do Júri, não demonstrada, de maneira cristalina, que o agente praticou o crime sob a égide da legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, não deve ser afastada, de plano, a apreciação da causa pelo seu juiz natural, o Conselho de Sentença. 4. Se o delito é conexo a crime doloso contra a vida, cabe ao Tribunal do Júri, decidir acerca das versões divergentes debatidas nos autos, uma vez, que a sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo, nessa fase, a dúvida ser interpretada a favor da sociedade.
(N.U 0005242-34.2012.8.11.0002,, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 07/10/2016)

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, evidenciar com clareza e transparência, a ocorrência da excludente de antijuridicidade sustentada nas razões recursais, porquanto existem duas versões sobre os fatos, tratando-se de situação que exige trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença – (art. 5o, XXXIII,
“d”
, da CF/88).

Portanto, mantenho a decisão de pronúncia nesses aspectos, devendo o caso ser apreciado e decidido pelo Tribunal do Júri.

No que tange à almejada exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I
(motivo torpe)
e IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima),
previsto no § 2o do artigo 121 do Código Penal, razão não assiste à defesa.

Explico.

Primeiramente, oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.
(AgRg no HC 708.744/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

[...] A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe. (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Nesta mesma linha intelectiva:

[...] Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).
(N.U 1007973-51.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

[...] As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.
(N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Ainda, confira o teor do Enunciado no 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Nesse sentido, a exclusão das qualificadoras, nesta fase, só é admitida caso seja manifestamente improcedente, sob pena de suprimir competência constitucionalmente imposta.

Da qualificadora do motivo torpe, prevista no artigo 121, § 2o, inciso I do Código Penal
:

Sobre o tema, transcrevo o teor da exposição de motivos do Código Penal:

“O projeto mantém a diferença entre uma forma simples e uma forma qualificada de “homicídio”. As circunstâncias qualificativas estão enumeradas no § 2o do art. 121. Umas dizem com a intensidade do dolo, outras com o modo de ação ou com a natureza dos meios empregados; mas todas são especialmente destacadas pelo seu valor sintomático: são circunstâncias reveladoras de maior periculosidade ou extraordinário grau de perversidade do agente. Em primeiro lugar, vem o motivo torpe (isto é, o motivo que suscita a aversão ou repugnância geral, v. g.: a cupidez, a luxúria, o despeito da imoralidade contrariada, o prazer do mal etc.)”

No caso, há o depoimento da testemunha Audevan da Silva Santos alegando que a motivação do crime pode ter sido por ciúmes da esposa do recorrente com a vítima, portanto, a matéria deve ser levada à apreciação dos jurados.

A informante Arleane da Silva Santos, esposa do recorrente, alegou em juízo que
Rodrigo
tinha ciúmes desta com o ofendido, pois, Arleane teria tido um relacionamento com a vítima, em oportunidade que teria se separado temporariamente do recorrente.

Neste sentido:

[...] Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 2. No caso dos autos, a decisão de pronúncia apontou que, " [n]o que se refere à qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2o, I, CP), de acordo com os depoimentos colhidos em juízo, o crime teria sido motivado por ciúmes, em razão do suposto relacionamento extraconjugal que a vítima mantinha com a esposa do acusado. Desse modo, a presente qualificadora deve merecer a consideração do Conselho". 3.
A decisão está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal, que entende que "havendo lastro probatório mínimo, cabe ao conselho de sentença decidir, soberanamente, se o réu praticou o homicídio motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio"
(AgRg nos EREsp n.o 1.720.550/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe 24/4/2024). 4. Tendo as instâncias ordinárias concluído fundamentadamente pela presença de elementos probatórios colhidos no curso da instrução processual, a fundamentar a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo delito de homicídio qualificado - não sendo evidenciada a alegada omissão ou deficiência de fundamentação -, a pretendida revisão do julgado demandaria necessariamente o revolvimento do material fático-probatório dos autos, insuscetível de ser realizado na estreita via do especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.474.728/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Da qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima”, previsto no inciso IV, §2o do Art. 121 do CP:

Trago lições doutrinárias sobre a questão:

“Segundo as lições de Guilherme de Souza Nucci, “trair significar enganar, ser infiel, de modo que, no contexto do homicídio, é a ação do agente que colhe a vítima por trás, desprevenida, sem ter esta qualquer visualização do ataque. O ataque súbito, pela frente, pode constituir surpresa, mas não traição.””

[...]

Havendo provas nos autos, estreme de dúvidas, de que a vítima não foi colhida de surpresa, pois poderia facilmente prever uma reação violenta do ora recorrente, é de rigor que a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou sua defesa, seja excluída da decisão de pronúncia.

[...]

A fórmula genérica contida na parte final do inciso IV em estudo faz menção à utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Dificultar, como se percebe, é um minus em relação ao tornar impossível a defesa do ofendido. Naquele, a vítima tem alguma possibilidade de defesa, mesmo que dificultada por causa da ação do agente. Tornar impossível é eliminar, completamente, qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, a exemplo da hipótese em que esta é morta enquanto dormia.

O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas casuísticas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo”]
(Greco, Rogério. Código Penal: comentado/ Rogério Greco. 10a edição – Niterói, RJ: Impetus, 2016.)

Na decisão de pronúncia, o magistrado ao analisar as qualificadoras, fundamentou nos seguintes termos:

“[...] Pelos mesmos fundamentos, não devem ser excluídas, nesta ocasião, as qualificadoras por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal), o que somente se admitiria quando manifestamente improcedente.

Havendo indícios da configuração, ainda que duvidosa, é de se impor a manutenção da qualificadora, reservando ao Conselho de Sentença o juízo meritório. [...]”

No tocante à qualificadora do “recurso que dificultou a defesa da vítima”, denota-se das provas colhidas nos autos, mormente àquelas produzidas sob o crivo do contraditório, que a vítima não possuía razões para prever o ataque, de maneira próxima ou, ao menos, remota, tendo em vista que o recorrente supostamente surpreendeu a vítima, de posse de uma faca, passando a golpeá-la.

Consta no laudo pericial de necropsia que o ofendido foi golpeado na região lombar, na região frontal à direita, próximo ao supercílio e na região tóraco-abdominal à direita.

Neste contexto, em tese, se vislumbra o elemento “surpresa”, considerando os depoimentos das testemunhas que reportam não ter havido discussão prévia, bem ainda, que o recorrente teria supostamente surpreendido a vítima com as facadas.

Assim, as qualificadoras devem ser levadas à apreciação dos jurados, eis que há indícios da presença do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, além do que deverão ser devidamente graduadas pelo Tribunal do Júri.

Portanto, de rigor a manutenção das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do artigo 121, § 2o do Código Penal.

Quanto ao pleito de aguardar o julgamento em liberdade, entendo que não merece acolhimento.

Para melhor análise e compreensão do pedido, transcrevo trecho da sentença de pronúncia no ponto em que manteve a custódia cautelar do requerente. Vejamos:

“[...]
Compulsando os autos, observo que o réu se encontra preso desde 22/10/2023 (auto de prisão em flagrante de n.o 1000798-28.2023.8.11.0107) e que se preserva a necessidade da privação da liberdade.

A decretação da medida extrema restou perfeitamente justificada por meio dos dados concretos lançados nos autos e não se verifica qualquer alteração substancialmente fática desde a decretação.

A propósito há indícios suficientes de autoria e prova da ocorrência do fato delituoso, consoante boletim de ocorrência, depoimento das testemunhas e termo de reconhecimento, além de que o acusado tentou se evadir do distrito da culpa, restando às medidas cautelares diversas da prisão, in casu, insuficientes.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA QUE NÃO PODE SER DIRIMIDA A PARTIR DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DEVE SER APRECIADA PELO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – INVIÁVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS – IMPOSSIBILIDADE DE SE ADENTRAR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EM QUE PERPETRADO OS DELITOS E PELOS INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 2. In casu, restaram devidamente identificadas a
gravidade concreta da conduta
[tentativa de homicídio qualificado] e a
aparente periculosidade social do paciente, evidenciadas não apenas pelo modus operandi com que perpetrados os crimes a ele imputados, mas também por indícios de seu envolvimento com a organização criminosa
Comando Vermelho, ao que se acrescenta o risco concreto de reiteração delitiva, tudo a justificar a imposição da medida segregatícia; reservando-se a apreciação da culpabilidade do paciente, após o término da instrução criminal, ao d. juízo natural da causa. Precedentes.
3. A inobservância ao prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não conduz à imediata soltura do increpado, mas, sim, à reanálise da imprescindibilidade da medida, nos termos da pacífica jurisprudência pátria. Precedentes. 4. Prisão preventiva mantida.
Ordem denegada. (N.U 1025137-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023). (grifo nosso).

Assim, a prisão provisória se mostra necessária nos exatos termos da decisão que a decretou, isto é, tendo em vista a pena máxima aplicada ao delito, bem como a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. [...]”
(Id. 235895278)

Como se verifica, a fundamentação utilizada pela magistrada para a manutenção da medida está alicerçada na garantia da ordem pública, ante a conduta praticada e para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, a necessidade da segregação já foi decidida
no julgamento do
Habeas Corpus
no 1028076-34.2023.8.11.0000, no qual a ordem foi denegada, à unanimidade, restando assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E IV DO CÓDIGO PENAL).
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, EM RAZÃO DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO EM TESE PRATICADO E PELA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPERTINÊNCIA.
REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
ORDEM DENEGADA.

1. Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, de acordo a materialidade e indícios suficientes de autoria, pela gravidade em concreto do crime em tese praticado e em razão da evasão do paciente do distrito da culpa. Nesse sentido, como bem elencado pelo Ministério Público e na decisão combatida, houve inclusive a confissão extrajudicial do crime pelo beneficiário e depoimentos de mais testemunhas para embasar o decreto constritivo, tendo sido o paciente capturado após os fatos inclusive, o que traz risco à instrução criminal.

2. “A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).
”

Assim, permanecendo hígidos os requisitos autorizadores da custodia, não concedo ao recorrente o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Rodrigo Alexandre Silva de Oliveira
, mantendo a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025